Tribunal: TCU
Processo: 007.091/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4527/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.091/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlo Magenta da Cunha (XXX.394.178-XX); Cicera Aparecida Lima Malheiro (XXX.121.258-XX); Daniela Testoni (XXX.326.878-XX); Fabiana Lopes da Silva (XXX.906.078-XX); Gabriel Rufino Estrela (XXX.890.718-XX); Jose Geraldo da Cruz Pradella (XXX.340.318-XX); Juliane Vigano (XXX.019.449-XX); Leandro Fornias Machado de Rezende (XXX.643.428-XX); Monica Mathias Costa Muelbert (XXX.057.467-XX); Thomaz Massadi Kawauche (XXX.658.288-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.